Tribunal: TJDFT
Processo: 0743175-62.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. OFENSA À HONRA E À DIGNIDADE DE SÍNDICO DE CONDOMÍNIO EDILÍCIO. LIMITE DO RAZOÁVEL NÃO ULTRAPASSADO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. LIBERDADE DE EXPRESSÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Segundo o princípio da dialeticidade, o recorrente deve enfrentar todos os fundamentos da decisão recorrida e demonstrar a razão de ser cassada ou reformada. No caso concreto, não ocorre ofensa ao princípio da dialeticidade, pois a apelante demonstrou com clareza os motivos do seu inconformismo, e trouxe fundamentos de fato e de direito capazes de amparar, em tese, o pedido de reforma da sentença.
2. A indenização por danos morais exige prova dos alegados constrangimentos suportados por síndica de condomínio edilício em razão de mensagens enviadas por morador a grupo de WhatsApp.
3. “Questionamentos acerca da atuação do síndico, que importem em desavenças referente ao desempenho da sua atividade, desde que razoáveis e proporcionais, não ensejam em lesão aos direitos da personalidade, capaz de gerar indenização por danos morais. (...)" (20161610084374APC, Relator: Josapha Francisco dos Santos, 5a Turma Cível, DJE: 28/5/2018).
4. Apelação não provida. Preliminar rejeitada. Unânime.